Tribunal: TCU
Processo: 022.655/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13141/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Maria de Lourdes Soares, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.655/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Jacira Paula Dias Pinheiro (XXX.612.931-XX); Maria Gildete dos Santos (XXX.328.505-XX); Maria de Lourdes Soares (XXX.056.504-XX); Rita de Cássia do Carmo Adami (XXX.275.555-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. encaminhe os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o sr. Jilson Dias Santos e a sra. Rita de Cássia do Carmo Adami; 1.7.1.2. esclareça se o instituidor citado residia com sua mulher, sra. Maria Gildete dos Santos; 1.7.3. determinar à AudPessoal que examine a legalidade do pagamento da parcela Gagem, por força de decisão judicial, ao sr. Amâncio Pinheiro Lemos e, consequentemente, sua inclusão na base de cálculo da pensão da sra. Jacira Paula Dias Pinheiro.